Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-97.2020.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-97.2020.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (EMBARGANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (EMBARGADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJETOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1001219-97.2020.8.11.0050 – ID nº 104397467

EMBARGANTE
: LEONARDO SCHMITT

EMBARGADO
: JOSÉ DOS SANTOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO –

INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA -
IMPOSSIBILIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1001219-97.2020.8.11.0050 – ID nº 104397467

EMBARGANTE
: LEONARDO SCHMITT

EMBARGADO
: JOSÉ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

LEONARDO SCHMITT
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
104397467
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 101152995
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001219-97.2020.8.11.0050
, para reformar a decisão singular, consequentemente, julgar improcedentes os embargos à execução, determinando normal prosseguimento da execução.

Em suma, o embargante teceu algumas considerações sobre o negócio jurídico realizado, bem como transcreveu parte do v. acórdão, que, na sua concepção, se mostra contraditório, em especial quanto à afirmação de inexistência de contestação aos termos da Cláusula 02 do Contrato de Compra e Venda.

Pondera o embargante que sustentou nos seus embargos à execução, exaustivamente, a ausência de contraprestação, conforme itens abaixo:

“1 - Ora conforme pode ser observado nos autos da execução, o embargado não juntou qualquer pagamento feito aos embargantes, bem como não juntou qualquer cumprimento de contrato de prestação de serviços em contrapartida da entrega dos referidos milhos;

2 - Outro fato que fora propositalmente OMITIDO pelo ora embargado em suas alegações iniciais, foi que não há entre os embargantes e o embargado qualquer tipo de negócio jurídico, e ou prestação de serviços concluída, pois se assim fosse o embargado teria juntado aos autos;

3 - Assim, Nobre Julgador, o que parece é uma aventura jurídica, pois receber 450,00t (quatrocentas e cinquentas toneladas) de milho, a granel, safra 2017 que não foi pago, daria um enorme lucro ao embargado.

4 - Nobre Julgador, a presente Ação de Execução NUNCA deveria ter sido interposta, tendo em vista que a contraprestação não ocorreu, pois não fora pago aos embargantes nenhum valor pelo embargado.

5 - O EMBARGADO NÃO PAGOU, NÃO FEZ JUNTADA DE PAGAMENTO OU QUIÇA ALGO PARA DEMONSTRAR QUE A ENTREGA DEVERIA TER SI DO FEITA.”

Assim, no entender do embargante, o teor da Cláusula 02 do Contrato de Compra e Venda foi sim abordado na petição inicial dos embargos à execução, tanto é que a sentença singular se amparou nesta tese para acolher o pedido.

Enfatiza ainda que
desde 30/06/2017 até os presentes dias, o exequente não logrou provar ao juízo “
a quo
” ou a este Tribunal a quitação do contrato anterior mencionada na Cláusula 02, motivo pelo qual alega o cumprimento da obrigação de pagar o preço na data de assinatura do contrato.

No mais, o embargante alega expressamente o não cumprimento da contraprestação prevista na Cláusula 02, assim, pretende que esta Egrégia 2ª Câmara de Direito Privado acolha os presentes embargos de declaração, com a finalidade de efeito modificativo, uma vez que o argumento basilar utilizado por esta relatora em seu voto, que foi acolhido por seus pares, não se coaduna com a realidade da petição inicial dos embargos à execução.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício existente.

Nos termos da certidão de
ID nº 105881457
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões por parte do embargado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1001219-97.2020.8.11.0050 – ID nº 104397467

EMBARGANTE
: LEONARDO SCHMITT

EMBARGADO
: JOSÉ DOS SANTOS

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório:

“(...)
V O T O - M É R I T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o exequente/apelante alegou que, em
30/08/2016
, celebrou
CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL
, com os apelados, comprando deles 450,00t (quatrocentas e cinquenta toneladas) de milho, a granel, safra 2017 (produto limpo, com umidade preferida pelos compradores da região; produto, enfim, de primeira categoria), conforme previsão expressa na
Cláusula 01
, inclusive a quitação deu-se com a assinatura do próprio contrato (
Cláusula 02
).

Informou que constou do contrato que o produto seria entregue em armazém a ser indicado pelo comprador, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, localizado no perímetro urbano da Cidade de Campo Novo do Parecis-MT.

Ainda, conforme contratado, aprazou-se a data
30/06/2017
(trinta de junho de dois mil e dezessete), para a entrega do cereal ao apelante, todavia, ponderou o apelante que, lamentavelmente, os apelados não honraram sua obrigação contratual, deixaram de entregar o produto, sem nenhuma explicação ou justificativa, a coisa vendida.

Enfatizou o apelante que diante de tal desiderato ajuizou, em
06/06/2019
, “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
”, tombada sob nº 1001140 -55.2019.8.11.0050.

Enfatizou também, que após a citação, os executados apresentaram os EMBARGOS À EXECUÇÃO, alegando em suma que o embargado não juntou qualquer pagamento feito aos embargantes, bem como não juntou qualquer cumprimento de contrato de prestação de serviço da entrega dos referidos milhos.

Declararam ainda os embargantes/apelados que não realizaram qualquer tipo de negócio jurídico com o apelante, e ou prestação de serviços concluída, pois se assim fosse, o embargado teria juntado aos autos os comprovantes.

Sustentaram também que a Execução nunca deveria ter sido interposta, tendo em vista que a contraprestação não ocorreu, pois não fora pago aos embargantes nenhum valor pelo embargado.

Reafirmaram que o embargado não pagou, não fez juntada de pagamento ou quiçá algo para demonstrar que a entrega deveria ter sido feita, sendo um verdadeiro caso de extorsão, que é considerado crime previsto no artigo 158 do Código Penal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em especial o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL
, que instruiu a execução, não há dúvida de que este preenche os requisitos

exigidos para formação de um título extrajudicial, pois trata-se de documento particular devidamente assinado pelos contratantes, no qual consta a assinaturas de duas testemunhas, portanto, encontra-se revestido de legalidade, logo, não sendo entregue o produto, nada mais justo o credor ajuizar a execução de entrega de coisa incerta.

Ademais, analisando o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MILHO A GRANEL
, não se verifica qualquer vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la – até porque, pelo que está demonstrado nos autos, aquela foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade.

Aliás, embora o instrumento seja bastante sucinto, esse tipo de contrato é comum no meio agrícola, principalmente em relação à negociação de milho e soja. O agricultor, antes mesmo do plantio, garante a venda de sua soja ou milho com recebimento antecipado do preço, a fim de levantar recursos financeiros. Em contrapartida, o comprador, com estudo do mercado, estipula um valor pela saca ou pela tonelada, tendo em vista a época da colheita.

Como esse mercado está sujeito a variações, com a queda ou aumento da produção agrícola, é evidente que o contrato apresenta certo risco a ambas as partes, contudo, há grande interesse na sua realização.

O agricultor recebe antecipadamente e garante a aquisição de insumos bem como a venda de parte de sua safra, afastando o risco de não encontrar comprador quando da colheita ou baixa do produto. O comprador, com a venda garantida, pode negociar o produto com terceiros, realizado outro contrato de risco e assim sucessivamente.

No mais, é importante registrar que o pagamento do produto foi realizado no ato da assinatura do contrato, conforme "Cláusula 02", não tendo o apelado em momento algum questionado tal cláusula, devendo assim, ser reconhecido o aludido pagamento, ainda que por quitação de contrato anterior.

Por fim, vale ressaltar que o vendedor também assinou como avalista, sendo que este se obriga do contrato da mesma maneira que o avalizado, uma vez que o aval é uma garantia pessoal de pagamento da dívida em caso de inadimplemento da obrigação, inclusive o avalista não é protegido pelo benefício de ordem, a exemplo da fiança, onde o credor poderá primeiramente executar os bens do devedor principal e posteriormente chegar ao fiador.

No aval não existe este privilégio, pois o avalista se equipara ao próprio devedor.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o contrato reveste-se de todos os requisitos de um título extrajudicial para a entrega de coisa incerta, por conter a coisa que deve ser entregue, determinada pelo gênero e pela quantidade, sendo formalmente legal, pelo que a sentença deve ser reformada e o recurso desprovido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular, consequentemente, julgo improcedentes os Embargos à Execução, determinando o normal prosseguimento da ação de execução.

No mais, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeito aos embargos de declaração
ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021